Tribunal: CARF
Processo: 10880.676574/2009-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.676574/2009-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.879 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
CPFL COMERCIALIZACAO CONE SUL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2007
PER/DCOMP. PAGAMENTO A MAIOR. DETERMINAÇÃO DO IRPJ A
PAGAR. IRRF. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA RETENÇÃO E DO
OFERECIMENTO DAS RECEITAS À TRIBUTAÇÃO. SÚMULA CARF No
80.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para deferir o crédito relativo a pagamento a maior de IRPJ no
valor original de R$28.341,64 e homologar as compensações até o montante disponível.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Barbara Santos Guedes (suplente
convocada), Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.676574/2009-95
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.879 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676574/2009-95

Relatório
Cuida o presente processo do Pedido de Restituição – PER, por meio do qual a
contribuinte em epígrafe formalizou crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ.
A origem do crédito pleiteado seria o DARF relativo ao IRPJ (Lucro Presumido,
cód. receita 2089).
O crédito formalizado no PER foi integralmente utilizado na respectiva
Declaração de Compensação – DCOMP para quitar débitos de responsabilidade da contribuinte.
A autoridade administrativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, por
meio de Despacho Decisório, indeferiu o crédito e não homologou as compensações. A razão
apontada pela fiscalização para o indeferimento do crédito foi a utilização integral do DARF
para quitação do débito de IRPJ declarado em DCTF.
Irresignada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade alegando, em síntese, erro de fato no preenchimento da DCTF.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. O Acórdão no 03-
58.525 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília – DRJ/BSB recebeu
a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. PROVA INSUFICIENTE PARA COMPROVAR
EXISTÊNCIA DE CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que seja
demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração. A simples
entrega de declaração retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a
existência de pagamento indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários só pode ser efetuada com crédito líquido e certo
do sujeito passivo; no caso, o crédito pleiteado é inexistente.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.879 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676574/2009-95

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A razão fundamental apontada pela DRJ/BSB para o indeferimento do pleito foi a
falta de comprovação da liquidez e certeza do crédito por meio da escrituração contábil e fiscal,
com lastro em documentos hábeis e idôneos.
Inconformada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário.
Na peça recursal, a contribuinte alegou, em síntese, que a diferença entre o IRPJ a
Pagar declarado na DCTF original e o valor declarado na DCTF retificadora corresponderia
exatamente o valor de IRRF retido no período.
Segundo a recorrente, o crédito sob análise já teria sido devidamente comprovado
pelos elementos probatórios juntados aos autos em sede de manifestação de inconformidade,
referindo-se à DCTF retificadora, à DIPJ e ao comprovante de rendimentos emitido pela
instituição financeira.
Entretanto, mesmo entendendo que o crédito já estaria devidamente comprovado,
a contribuinte juntou em sede de recurso voluntário novos elementos de prova. Reproduzo parte
da peça recursal em que detalha os documentos juntados aos autos:

Ao final, forte no princípio da verdade material, a contribuinte pugnou pela
reforma da decisão de piso para que se reconheça a integralidade do crédito pleiteado e
homologue as compensações declaradas.
Era o que havia a relatar.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.879 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676574/2009-95

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
A partir do relato acima, vê-se que, no momento da emissão do Despacho
Decisório pela autoridade administrativa, o crédito pleiteado pela recorrente já havia sido
integralmente utilizado para quitar débito declarado em DCTF. Essa foi a razão apontada pela
fiscalização para não haver saldo disponível para o reconhecimento do crédito de pagamento a
maior de IRPJ e, consequentemente, para a homologação das compensações declaradas em
DComp.
Impende ressaltar que, diante da situação fático-jurídica apresentada pela
contribuinte, por meio do PER/DCOMP e da DCTF original, agiu de forma correta a fiscalização
ao indeferir o crédito pleiteado. Contudo, em face da alegação de erro de fato no preenchimento
da DCTF, abre-se a possibilidade de a contribuinte comprovar ao longo do processo
administrativo fiscal a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Vejamos.
Impende destacar que, na sistemática do lançamento por homologação, a
apresentação da DCTF não é mera obrigação acessória de prestar informações à Administração
Tributária, posto que constitui o crédito tributário.
Assim, conforme bem demarcado pela decisão de piso, a questão posta na espécie
é a desconstituição de débito declarado por meio de DCTF, que requer a comprovação do erro
em que se funde e de qual é o débito condizente com a verdade material. Em outras palavras, se a
contribuinte equivocou-se na DCTF original e declarou débitos maiores do que os devidos, deve
comprovar o erro e qual o montante efetivamente devido.
É preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no 70.235/72, a
contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Entretanto, na manifestação de inconformidade, a contribuinte não logrou fazer tal
prova. Apresentou tão-somente a ficha da DIPJ onde consta o débito que alega ser o correto. A
DIPJ não constitui débitos e créditos. Trata-se de uma declaração unilateral de informações de
interesse da administração tributária. Para dar suporte à alegação de que o débito de estimativa
de IRPJ é inferior ao declarado em DCTF, a contribuinte deveria apresentar sua escrituração
comercial e fiscal, lastreada em documentos hábeis e idôneos.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.879 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676574/2009-95

Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito subjetivo à
compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de crédito.
A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a homologação
da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de
29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)
Uma vez que a contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de prova de
que teria havido um erro de fato no valor do débito declarado em DCTF, tenho que também a
DRJ/BSB acertou ao julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Mas, no recurso voluntário, a contribuinte, dialogando com a decisão de piso,
apresentou mais elementos probatórios. Desta feita, apresentou balancetes e demonstrativos
extracontábeis.
Estes documentos, embora tenham sido juntados em sede de recurso voluntário,
devem ser conhecidos pelos julgadores de segunda instância porque albergados pela hipótese de
exceção à regra geral de preclusão prevista no artigo 16, § 4o, “c”, do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.879 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676574/2009-95

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
[...] – grifei.
Examinando os documentos juntados aos autos, verifico que a escrituração
contábil apresenta os seguintes valores:

Receitas operacionais (8%)
Receitas Financeiras
IRPJ devido
Abril
R$2.919.850,40
R$42.502,42
R$67.022,61
Maio
R$3.031.577,84
R$3.875,95
R$59.600,54
Junho
R$2.933.785,01
R$80.796,95
R$76.874,94
Total do trimestre
R$8.885.213,25
R$127.175,32
R$203.498,09
Veja-se que o valor de R$ 203.498,09 corresponde ao montante registrado pela
própria recorrente, conforme trecho da peça recursal acima transcrito.
Na espécie, evidencia-se a relevância da apresentação dos elementos da
escrituração para dar suporte à verificação da liquidez e certeza do crédito pleiteado.
De um lado, constato que os registros contábeis listados na tabela acima
confirmam os dados declarados na ficha 14A da DIPJ/2008 (ano calendário 2007).
De outro, no entanto, cotejando os dados da DIPJ e da contabilidade com o
Comprovante de Rendimentos entregue pela instituição financeira, verifico que a contribuinte
não ofereceu integralmente as receitas financeiras à tributação. Copio parte do Comprovante de
Rendimentos:

De acordo com o comprovante de rendimentos, as receitas que deram origem à
retenção de R$ 44.478,40 (R$ 41.029,19 + R$ 3.449,21) somaram R$ 199.598,01 (R$
182.351,93 + R$ 17.246,08). Mas, conforme demonstrado acima, a contribuinte ofereceu à
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.879 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676574/2009-95

tributação somente R$ 127.175,32. Ou seja, a contribuinte levou à tributação apenas 63,72% das
receitas financeiras registradas no Comprovante de Rendimentos.
Desta forma, incide no caso concreto a exigência contida na Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Diante da norma de regência, uma vez que a contribuinte não ofereceu à
tributação a integralidade das receitas financeiras, apenas parte das retenções na fonte poderão
compor o saldo de Imposto a Pagar. Assim, penso que a contribuinte faz jus a apenas 63,72% do
IRRF na apuração do IRPJ a Pagar no 2o trimestre de 2007. A apuração ficaria como segue:
IRPJ devido
R$203.498,09
IRRF (63,72%)
R$28.341,64
IRPJ a Pagar
R$175.156,45
Portanto, considerando que a contribuinte pagou efetivamente R$ 203.498,09, é
de se dar parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer o pagamento a maior no valor
de R$ 28.341,64.
Conclusão.
Voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para deferir o crédito
relativo a pagamento a maior de IRPJ no valor original de R$ 28.341,64 e homologar as
compensações até o montante disponível.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital